Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022458-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), CLAUDIO GOMES DE SOUZA - CPF: 013.015.791-06 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA – JUROS – CONFORME DISPOSTO NA SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A FIM DE ASSEGURAR A EFETIVA E REAL EXPRESSÃO PECUNIÁRIA – DEVIDA A MULTA DE 10% DO ART. 523 § 1o DO CPC – UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atualização monetária visa apenas assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório.

Conforme
o enunciado da Súmula 54 do STJ “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentesdo STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Cruzeiro do Sul – Em Liquidação Extrajudicial
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória, já na fase de Cumprimento de Sentença, sob no 1007110-63.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
Cláudio Gomes de Souza
, rejeitou seus argumentos contidos na impugnação ao cumprimento de sentença, decisão de Id 128983177.

Para tanto, aduz a Instituição Financeira agravante que se encontra em condição de hipossuficiência econômica de extrema fragilidade, com falência decretada.

Sustenta que indevida a incidência de juros e correção monetária no cálculo do débito, motivo pelo qual defende o excesso de execução.

Alega que não se trata de recusa em cumprir espontaneamente a obrigação, mas sim impossibilidade de cumprimento, diante da falência decretada, motivo pelo qual argumenta indevida a multa de 10% (dez por cento) do art. 523 § 1o do CPC.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id 183314158).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, Id 186059163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cláudio Gomes de Souza
ajuizou ação declaratória em desfavor de
Banco Cruzeiro do Sul S/A
, tendo o Juízo da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedentes seus pedidos.

Em que pese o inconformismo do banco, o recurso de apelação não foi conhecido, Id 101573170, tendo a sentença transitado em julgado, Id 101573173.

Assim, iniciado o cumprimento de sentença, o banco fora intimado para o cumprimento espontâneo da obrigação, nos moldes do art. 513 do CPC, sob pena de aplicação do que dispõe o art. 523 § 1o do CPC.

Devidamente intimado, o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando pelo afastamento da multa de 10% prevista no art. 523 § 1o do CPC, pedindo ainda que o exequente habilitasse seu crédito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida.

O douto magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que o crédito se classifica como extraconcursal, conforme entendimento pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

O propósito recursal é analisar devida ou não a incidência de juros e correção monetária no débito exequendo e se devida a inclusão da multa de 10% (dez por cento) do art. 523 § 1o do CPC;

Pois bem.

É sabido que a impugnação ao cumprimento de sentença é instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, que encerra via defensiva, com alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés transrescisório e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1o).

Nesse contexto, a condenação da sentença, de obrigação do banco agravante está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente pode ser desconstituído em sede de ação rescisória.

Desta forma,
“a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”
(REsp 1324152SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04052016, DJe 15062016).

Diante disso, impreterível reconhecer que inexiste excesso de execução.

Com efeito, a atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que se tornara devida e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação corrosiva da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária.

Destina-se, pois, simplesmente a assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório.

Em suma, a atualização monetária não incrementa, nem mitiga a obrigação, destinando-se única e exclusivamente a assegurar sua efetiva e real expressão, mantendo-a identificada com seu alcance original.

Portanto, torna-se impassível de controvérsia que o valor da indenização assegurada ao agravado deve ser atualizado monetariamente desde quando firmada, pois não ostenta a correção natureza penal, mas, conforme acentuado, traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo.

Igualmente, os juros de mora, no caso, devem fluir a partir do desembolso, conforme estipulado na sentença.

In casu
, a responsabilidade do agravante, na espécie, é de natureza extracontratual, pois tem gênese a violação de deveres jurídicos de caráter geral.

Com esse entendimento, aplicou o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse contexto, busca o banco agravante revolver a coisa julgada.

Ultrapassada essa questão, observa-se que também não deve prosperar os argumentos do agravante relativos à inaplicabilidade da multa prevista no art. 523 § 1o do CPC, que se referem à ausência do pagamento da obrigação no prazo estipulado para o cumprimento espontâneo.

Destarte, se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC, devendo o decisum objurgado ser mantido nesse particular.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PETROS. FASE DE EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO INVOLUNTÁRIO. DEVIDA APLICAÇÃO DA SANÇÃO PROCESSUAL PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor” (REsp 1.175.763/RS, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 5/10/2012). 2. O pagamento, constante do art. 475-J do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor, e, como o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção da devedora ao pagamento da multa de 10%, prevista no referido dispositivo. [...]” (AgRg no REsp 1014133/RN, 4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2016).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023